Tribunal: TJPA
Processo: 0807198-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807198-64.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RAFAEL GOMES ZAN DA SILVA

AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR COMINADO COM MULTA COMINATÓRIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PLEITEADO. CONCEDEU O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) PARA QUE OS REQUERIDOS DESOCUPEM VOLUNTARIAMENTE A AREA SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO E MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA O CASO DE NOVO ESBULHO OU DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL LIMITADO A R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DETRMINOU AINDA, QUE OS REQUERIDOS SE ABSTENHAM DE PRATICAR QUALQUER ATO TENDENTE A AMEAÇAR A INTEGRIDADE OU DE IMPEDIR O DIREITO DO AUTOR A REALIZAR SUAS ATIVIDADES E DE PRATICAR ATOS QUE ATENDEM CONTRA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO AUTOR E SEUS PREPOSTOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART.109 DA CF. DEVE SER MANTIDA A COMPETENCIA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DA CAUSA. NÃO MERECE PROSPERAR. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807198-64.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL GOMES ZAN DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: NORTE ENGENHARIA S/A

ADVOGADO: HILDERNEY AZEVEDO LAGES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL GOMES ZAN DA
SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos de Ação De Obrigação De Não Fazer Com Pedido Liminar Cominado Com Multa Cominatória, proposta por
NORTE ENERGIA S/A
.

A decisão deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, e, consequentemente, concedeu um prazo de 24 horas para que os requeridos desocupem voluntariamente a área, sob pena de despejo compulsório e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de novo esbulho ou descumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), contabilizados a partir do término do prazo de saída espontânea, a ser revertida em favor da Requerente. Determinou ainda, que os Requeridos SE ABSTENHAM de praticar qualquer ato tendente a ameaçar a integridade ou de impedir o direito do autor de realizar suas atividades, na pessoa de seus prepostos, e de praticar atos que atentem contra o direito de locomoção do autor e seus prepostos, em vias públicas ou em propriedades particulares nas quais for autorizado, em especial aos que dão acesso aos canteiros de obras e sítios da UHE ou qualquer onde autora estiver desenvolvendo suas atividades.

Em razões recursais, o agravante alega que a decisão deve ser suspensa, porque decide sobre circulação de pessoas e Rodovia Pública Federal administrada por Autarquia Federal, de modo que deve ser processada e julgada pela Justiça Federal.

Sustenta que a decisão foi proferida após a inexistência do fato ensejador, eis que a via foi desbloqueada no dia seguinte ao ajuizamento da ação, ensejando na perda superveniente do objeto.

Outrossim, afirma que a pessoa jurídica não tem direito de liberdade de locomoção, e que a não poderia ser deferida a tutela para exercício de direito de locomoção aos funcionários da empresa agravada sem que esta tivesse demonstrado que recebeu poderes para pleitear direito alheio de seus funcionários ou prepostos.

Aduz que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se presente pelos motivos acima expostos, e que o risco de dano grave de difícil reparação é evidenciado porque a decisão recorrida gera insegurança jurídica, na medida em que decide sobre circulação de pessoas, mas este não está impedido de circular me tal rodovia pela União ou DNIT. Além disso, da forma como está redigida a decisão resta claro que o agravante se encontra impedido de trafegar pela BR 230.

Por todo exposto, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a suspensão da decisão recorrida e ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão
.

Às ID.1701647 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1813032 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial as ID.2341407 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, e, consequentemente, concedeu um prazo de 24 horas para que os requeridos desocupem voluntariamente a área, sob pena de despejo compulsório e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de novo esbulho ou descumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, por dia de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), contabilizados a partir do término do prazo de saída espontânea, a ser revertida em favor da Requerente.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente, quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência

do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando

fundamentação legal não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque a decisão guerreada determinou a desobstrução do trecho da Br-230 (Rodovia Transamazônica), da estrada de acesso aos canteiros da UHE de Belo, Vila Residencial, escritórios, unidades de apoio e outros, em função dos prejuízos causados a parte agravada.

Sendo assim, entendo que tal decisão em nada se relaciona com as hipóteses dos incisos do art. 109 da CF, que dispõe acerca da competência da Justiça Federal, dessa forma, acertada foi a decisão que manteve a competência perante a Justiça Estadual.

Vejamos o disposto no art.109 da CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

VI - A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; XI - a disputa sobre direitos indígenas.”

Importante ressaltar ainda, que já houve decisão do Juiz Federal reconhecendo a incompetência absoluta para decidir, determinando de forma acertada a devolução dos autos à Justiça Estadual.

Ademais, não há o que se falar em perda superveniente do objeto da causa, já que no ajuizamento da Ação, em seus pedidos, mais especificamente no item b, o agravado assim requereu:
“de se absterem de impedir o direito de livre locomoção, em vias públicas ou em propriedades particulares nas quais for autorizados, em especial as que dão acesso aos canteiros de obras e sítios da UHE Belo Monte ou a qualquer outro local onde a autora estiver desenvolvendo suas atividades, sob pena de multa solidária cominatória diária a ser desde fixada no importe de R$ 10.000,00/dia, além de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição e prisão por crime de desobediência, autorizando-se o Oficial de Justiça a cumprir a ordem liminar fora do horários de expediente forense, nos termos do art. 212, §2º, do CPC, inclusive no regime de plantão;”.
Portanto, não há razão no argumento do agravante.

Por fim, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, entendo não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a decisão recorrida não o impede de trafegar pela BR 230, mas tão somente que desbloqueie a via e se abstenha de praticar qualquer ato tendente a ameaçar a integridade ou de impedir o direito do autor de realizar suas atividades.

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020